Tribunal: TJDFT
Processo: 0725670-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Belin Poletto Mezzomo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação das 3 (três) questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária. Sustentara que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, percebera que as respostas atribuídas pela banca examinadora encontravam-se erradas em relação às questões que apontara. Assinalara que, nesse contexto, ajuizara ação de conhecimento objetivando a alteração de gabarito ou anulação de questões, com pedido de liminar, infirmando-se o resultado apresentado pela banca em relação às questões no 02, 49 e 53, integrantes da prova objetiva do concurso público, agregando-se à nota que obtivera a pontuação correlata. Alegara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara visando que fosse assegurada sua continuação no certame com a agregação da pontuação correspondente, sob o fundamento de que afigura-se vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Defendera que a decisão guerreada merece reparos, diante da apreensão de que a situação que descrevera insere-se justamente nas hipóteses excepcionais que legitimam a interseção jurisdicional em provas de concurso público. Acentuara que, no caso, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e, sim, em face de questões manifestamente eivadas de erro grosseiro, atraindo a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Salientara que, atualmente, encontra-se com 98 (noventa e oito) pontos, pontuação hábil para prosseguir para as demais etapas do concurso, tendo em vista que a nota mínima prevista pelo edital para as vagas destinadas à ampla concorrência fora 95 (noventa e cinco) pontos. Noticiara que somente irão participar da etapa do Curso de Formação candidatos aprovados até a posição de número 115 (cento e quinze), aduzindo que não lhe fora concedida pontuação correspondente à nota a que realmente faria jus em virtude de irregularidades na elaboração e correção de sua prova, deixando de pontuar, segundo sustentara, de forma injusta, em 03 (três) questões, as quais majorariam sua nota em pelo menos 05,00 (cinco) pontos. Registrara que a resposta da questão de número 02 da prova objetiva reputada correta não é acertada. Esclarecera que a questão exigira do candidato que interpretasse o texto intitulado “Alunos da rede pública aprendem sobre ocupação do solo e descarte de lixo”, o qual trouxera duas informações, uma no sentido de que o quantitativo aproximado de 5 mil alunos da rede pública fora contemplado pelo aludido Programa DF Legal, e outra no sentido de que esse atendimento fora interrompido em decorrência da pandemia. Mencionara que da leitura do texto a ser interpretado é possível inferir que a execução do Programa DF Legal será retomada em 2023, com respaldo em ato normativo assinado no final de novembro de 2022. Defendera que a interpretação correta do texto era de que o programa fora retomado após a assinatura do ato que o instituíra. Pontuara que, nesse contexto, o enunciado da letra “b” da questão 02 dispondo que “Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública”, está coerente e não pode ser considerado incorreto. Destacara, contudo, que a banca examinadora do certame, sem qualquer respaldo, considerara como certa a afirmação descrita na letra “e”, segundo a qual, “Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas.” Observara que o fato de as atividades serem ministradas pelos agentes do órgão competente não pressupõe a qualidade do trabalho prestado, pois o texto não aponta elementos suficientes atrelados ao aporte didático-pedagógico que se faz necessário, tampouco expõe resultados que possam permitir que tal inferência seja dada como correta, não podendo ser considerado correto o gabarito divulgado pela banca examinadora, devendo ser anulada a questão 02 da prova objetiva. Consignara, outrossim, a existência de erro grosseiro no gabarito definitivo no pertinente à questão de número 49. Esclarecera que o enunciado desta questão consignara indagação sobre o instrumento de ação que a autoridade sanitária deve utilizar quando constatar a existência de infração sanitária prevista na Lei Federal no 6.437/1977, durante uma inspeção sanitária pacificadora. Indicara que, segundo o item considerado como escorreito pela banca examinadora, deve autoridade sanitária “lavrar o auto de penalidade de multa posteriormente, em local distinto de onde foi constatada a infração.” Ressaltara que a norma legal individualizada não utiliza a nomenclatura “auto de penalidade”, mas “auto de infração”, que, demais disso, não pode ser lavrado em local distinto, porquanto deve ser lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração. Apontara que, nesse contexto, fica patente o equívoco em que incorrera o gabarito oficial. Assinalara que, em verdade, o enunciado da questão não fora formulado adequadamente, pois suscitara dúvida no candidato, deixando de ostentar caráter objetivo, ficando patente que o gabarito oficial não pode ser aceito como correto no pertinente à resposta reputada correta. Mencionara que, para se resolver a questão de numeração 53, afigurava-se necessário conhecimento acerca das normas relacionadas ao controle higiênico sanitário de alimentos, temática que não teria sido especificada no conteúdo programático do edital, de modo que aludida questão deve ser anulada. Pontificara, de outra parte, que, na ação originária, lograra afastar, pelo distinguishing, a aplicabilidade do precedente vinculante esposado no RE 632.853/CE, uma vez que o Judiciário está sendo chamado para controlar a legalidade de erro grosseiro da banca examinadora, havido nas questões individualizadas, sobejando que seu pleito encontra-se conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que autoriza ao Judiciário o controle de legalidade do certame público. Afirmara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, conforme pontuado, não se discutem os critérios de formulação das questões, mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando sua aprovação na prova objetiva e sujeição às demais fases avaliativas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Belin Poletto Mezzomo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação das 3 (três) questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, no qual se inscrevera, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo restringe-se à apreensão se subsistentes erros grosseiros em questões pertinentes à prova objetiva do concurso público no qual se inscrevera a agravante, legitimando que haja interseção judicial sobre o reputado correto pela banca examinadora, anulando-se as questões reputadas maculadas pelo vício e agregando-se a pontuação correlata à concorrente. Conforme o reportado, a agravante sustenta que, em uma questão especificamente apontada, a resposta reputada correta encerra erro grosseiro, em outra questão os enunciados apresentam duplicidade de interpretação e, a derradeira questão arrostada, tratara de matéria que não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada indeferira a anulação das questões de números 02, 49 e 53 do exame objetivo pertinente ao concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, apontadas pela agravante como relevadoras dos erros em que incidira a banca examinadora, negando o provimento de urgência que postulara visando que lhe fosse assegurada participação nas fases subsequentes mediante atribuição dos pontos correspondentes àquelas questões. Sob essa realidade material, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma pretendida, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara a agravante, caso a banca examinadora houvesse alterado os gabaritos referentes às questões de números 02, 49 e 53, modificando a correção dos itens apontados, teria alcançado a pontuação necessária para aprovação na segunda fase do certame, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso, pois que lograra ultrapassar a chamada nota mínima prevista no edital, não se inserindo, contudo, dentro os cento e quinze primeiros colocados, número de candidatos que serão convocados para participar da etapa posterior do certame. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva realizada pela agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. E a agravante almeja a revisão da correção de nada menos que 3 (três) questões. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída à agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável, ou, ainda, quando subsistam questões permeadas de erros grosseiros. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifos acrescidos. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, que, em matéria de concurso público, decide no sentido de que a atuação do Poder Judiciário está adstrita aos casos excepcionais, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) - grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021) - grifos nossos; “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má- fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que ‘havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame’ (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) Ou seja, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade das questões formuladas com o conteúdo programático e com o legalmente prescrito, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e o Poder Judiciário passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, situação essa a que, ao menos em nessa análise de cunho perfunctório, não se emoldura a argumentação alinhavada pela agravante. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera em decorrência de agitados equívocos do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Noutras palavras, almeja que o Judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que o gabarito da questão de número 02 derivara de interpretação particularizada da banca examinadora, não sobejando cabível sua alteração, pois não se divisa erro grosseiro no enunciado nem na resposta reputada correta. Com efeito, a questão 02, exigira do candidato a interpretação de texto jornalístico que trazia informações sobre o Programa DF Legal nas Escolas para promover a cidadania e noções de como preservar a ordem urbanística. Segundo o gabarito oficial, entendera a banca examinadora que a forma correta de interpretar a reportagem fora no sentido de que, “Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas.” Ora, não sobeja possível ao candidato defender, sob sua própria ótica, que o texto não apresentara elementos suficientes para permitir a interpretação reputada correta. O argumento utilizado pela agravante está lastreado em seu entendimento subjetivo e não pode se sobrepor à interpretação particularizada da banca examinadora. Por oportuno, transcreve-se a justificativa[1] apresentada pela banca examinadora ao recurso aviado pela agravante contra o resultado reputado correto, in verbis: “Justificativa: O recurso foi indeferido. Como propõe o enunciado “Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta.”, a questão está direcionada às escolhas linguísticas e aos diferentes modos como as informações, por meio das estruturas morfossintáticas, são veiculadas. Nessa perspectiva, a fim de se garantir uma leitura competente, torna-se imprescindível reconhecer e compreender que as opções do autor por determinadas formas de construção e de ordenação das orações e dos períodos refletem diretamente na mensagem que ele deseja comunicar. Em outras palavras, as construções linguísticas que dão forma aos textos escritos ou orais não se estabelecem aleatoriamente, já que estão diretamente relacionadas às razões e às intenções que justificam a necessidade de produzi-los. Sendo assim, o gabarito está correto, pois, ao optar pela voz passiva na oração ‘As aulas são ministradas por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal’, o autor emprega o agente da passiva “por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal” com o intuito de ressaltar a participação direta da Secretaria na execução do programa idealizado por ela, o que sugere o compromisso com a qualidade das ações desenvolvidas. Além disso, o agente da passiva é composto pelos substantivos ‘auditores’ e ‘inspetores’, os quais remetem a profissionais que têm formação acadêmica nas áreas abordadas e lidam profissionalmente com os temas tratados junto aos estudantes atendidos. Isso quer dizer que, ao eleger tal construção, o autor coloca em evidência a ação de profissionais que têm propriedade e autoridade no trato dos aspectos discutidos nas aulas e, desse modo, revela a intenção de destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa. Por outro lado, a alternativa ‘Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública.’ está incorreta. A opção pelo emprego do infinitivo pessoal composto ‘ter sido’ faz referência a uma ação concluída no passado, o que destoa da mensagem original, pois, ao empregar a forma verbal ‘será’ no futuro do presente do indicativo, o autor faz referência a uma ação futura em relação ao momento da sua fala. Portanto, o programa Nota Legal nas Escolas não havia sido retomado quando o texto foi produzido. Brasília-DF, 23 de março de 2023.” Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere o erro grosseiro no gabarito oficial. Relativamente à questão de número 49, registrara a agravante que, segundo a banca examinadora, o instrumento de ação que a autoridade pode utilizar, durante inspeção sanitária em que se constatara a existência de infração sanitária prevista na Lei Federal no 6.437/1977, é o auto de penalidade de multa, que deve ser lavrado em local distinto de onde fora constada a infração. Ora, ainda que seja possível a lavratura do auto de infração, ao invés do auto de penalidade, como defende a agravante, esse fato não enseja a apreensão de que o enunciado encontra-se incorreto, inviabilizando a modificação do gabarito e, por conseguinte, a anulação da questão. Demais de tudo, não se vislumbra erro grosseiro na forma defendida. Inexiste, pois, nos enunciados e respostas às duas questões erro grosseiro ou teratológico, revelando que pretende a agravante simplesmente que sejam reputadas como acertadas as respostas erradas em que incidira, com uma nova correção de sua prova, agora pelo Judiciário, segundo os critérios que defendera. Demais disso, não se divisa que qualquer das questões contemplara matéria não compreendida pelo conteúdo programático difundido originalmente pela banca examinadora, ao qual deve guardar subserviência. A bem da verdade, o que se extrai da argumentação articulada é que a agravante pretende valer-se da interpretação que entende correta acerca dos temas individualizados para auferir os pontos correlatos, tentando inocular erro grosseiro no enunciado, em situação nas quais não subsistem. Inviável, pois, que a menção seja invalidada mediante substituição da banca pelo Judiciário, pois erro grosseiro inexiste. No que tange, finalmente, à questão de número 53, reiterando-se o caráter meramente ilustrativo do assinalado, visando a corroborar a ausência de teratologia no gabarito apresentado, com efeito, defendera a agravante que a matéria não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento. Por sua vez, a questão individualizada continha o enunciado nos seguintes termos: “Em conformidade com o Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos (SILVA JUNIOR, 2002), o sistema de avaliação dos perigos em pontos críticos de controle, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) pode ser utilizado durante as inspeções sanitárias para avaliar a eficácia e a efetividade de processos, meios e instalações, assim como dos controles utilizados na produção, no armazenamento, no transporte, na distribuição, na comercialização e no consumo dos alimentos.” Da análise do edital, afere-se que constara do conteúdo programático a disciplina “vigilância sanitária relacionada à manipulação de alimentos, confira-se: “3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR ESPECIALIDADES: 3.1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO 101). (...)3. Legislação sanitária. Auditoria de produto, processo e qualidade. 2 Boas práticas (indústria, manipulação) alimentos (Resolução RDC no 275/2002-ANVISA-MS e Resolução RDC no 216/2004-ANVISA-MS)[2].” Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, a questão 53 não refugira do conteúdo programático contemplado pelo ato convocatório que disciplinara o procedimento seletivo, e, ainda, constatado que aludida formulação fora aplicada ao universo de candidatos inscritos no processo seletivo, não há se falar, pois, que os agravados teriam descumprido qualquer das obrigações a que se vincularam por ocasião da formalização e publicação do ato convocatório, restando carente de lastro material a alegação da candidata agravante no sentido de que houvera violação ao edital. Dito de outro forma, inviável a pretensão formulada pela agravante no sentido de que as questões sejam reputadas nulas somente em relação à sua pessoa, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovada, não pela banca examinadora, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendia ressente-se de sustentação e os argumentos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação da agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pela agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pela agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicaria a desconsideração da regra positivada no edital e conferir-lhe menções não obtidas segundo os critérios universais de avaliação. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estaria fulminada, admitindo-se a substituição da banca examinadora pelo juiz. Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhados esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 161668098 - Pág. 7 (fl. 112) – ação principal. [2] - ID Num. 161666943, pp. 10/11 (fls. 80/81) – ação principal.